Tribunal: STF
Processo: CJ 6707
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-17
Data de publicação: 1988-08-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO
PRIVATIVO DAS FORÇAS ARMADAS.
NÃO HÁ, NO CASO, CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL POR INEXISTÊNCIA
DE ELEMENTO QUE INDIQUE MOTIVAÇÃO POLITICA NA AÇÃO DO RÉU, NEM
EXISTE, POR OUTRO LADO, CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO MILITAR, UMA VEZ
QUE A ARMA EM CAUSA, EMBORA DE USO PRIVATIVO DAS FORÇAS ARMADAS, NÃO
E DE PROPRIEDADE DESTAS.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL SUSCITADO.